Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Número do processo: 0722237-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAYDSTON ROBERTO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator